Tribunal: TJMT
Processo: 0009649-05.2016.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0009649-05.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAILI EVARINI - CPF: 415.357.311-68 (RECORRIDO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV – PERDA SALARIAL – APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS SALARIAIS – MARCO INICIAL – LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRECEDENTES DO C. STF E STJ – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836-RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV.

Assim, o marco inicial do prazo prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação, é a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor.

Afora o citado precedente, o qual possui efeito obrigatório, nos termos do artigo 927 c/c artigo 928, ambos do Código de Processo Civil, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso editou o Enunciado Sumular no 11, com a seguinte redação: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”

As diferenças salariais pretendidas no presente caso encontram-se fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente demanda houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.

Decisão agravada mantida.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela parte promovente, ora Agravante, contra a decisão monocrática que, de ofício, reconheceu a prescrição da pretensão inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito.

Alega a Agravante que a decisão monocrática é equivocada, uma vez que o STF determinou que o marco prescricional à pretensão não ocorre com a edição da primeira, segunda ou terceira Lei de Reestruturação Remuneratória da carreira do servidor conforme anuncia a decisão objurgada, mas, sim, uma reestruturação financeira que gere a recomposição salarial que contemple a perda na conversão, fato este individualizado mediante liquidação por arbitramento, exigindo prévia dotação orçamentária, nos termos do §.1o do inciso I do artigo 169 da Constituição Federal.

Sustenta que o Município de Sinop, nunca, em qualquer processo, arguiu em sede de centenas de apelações interpostas, tenha questionado a esse Tribunal o fato do reenquadramento financeiro da carreira da Agravada ter ocorrido mediante a edição de qualquer Lei, muito menos há provas no sentido de que alguma norma que integre o inventário normativo da Agravada tenha dotação orçamentária com vistas a recomposição salarial que contemple a perda na conversão.

Requereu o provimento do agravo para “a) seja recebido e acolhido o presente agravo, reformando a decisão monocrática da lavra do
e. Relator
para afastar a incidência do enunciado de súmula 11 da TRU ao caso posto, por afrontar precedente expresso na tese de repercussão geral representada pelo RE 561836/RN - Tema 05 (artigos 926, §2o e 927, CPC), face ausente fundamentação (artigo 93, IX, CF), provas a respeito da comprovação de que essa reestruturação financeira tenha gerada a recomposição salarial que contemple a perda na conversão, bem como ausente sua individualização(artigo 169, §1o, I e II e artigo 37, XIV, CF) e violação ao contraditório e ampla defesa(artigo 5o, LV, 37, caput, CF), mantendo incólume a r. decisão de Piso; b) afastada a incidência do enunciado de sumula 11 TRU, com amparo nos artigos 489, §1.o, VI e 927 do CPC, seja vinculado a tese de repercussão geral RE 561836/RN - Tema 05 –, ao caso posto, reformando a decisão monocrática da lavra do
e. Relator
a manter hígida a r. decisão de Piso, controlando a uniforme aplicação desse precedente a determinar que eventual defasagem remuneratória seja aferida em sede de liquidação de sentença por arbitramento ou cálculos aritméticos(artigo 169, §1o, I e II e 37, XIV, CF); c) ao final, seja afastado o enunciado de súmula 11 da TRU, reformando a decisão monocrática com vistas a subsunção do Tema 05 do STF, determinando a liquidação por arbitramento ou cálculos aritméticos, nos termos da r. Decisão de Piso; d) expressa manifestação sobre os artigos 5o, inciso LV (contraditório e ampla defesa), artigo 37, XIV, artigo 93, inciso IX e artigo 169, §1o, I, todos, da Constituição Federal;”

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A despeito do agravo interno interposto, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida, uma vez que proferida em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e, também, em consonância com matéria sumulada pela Turma Recursal Única, consoante passo a demonstrar.

O C. STF, quando do julgamento do RE 561.836-RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira
faz cessar o direito
ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV.

Assim, o marco inicial do prazo prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação, é a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor, a despeito da argumentação de que esta não ocorreu ou que não restou demonstrada, por meio de liquidação, que tenha havido perdas.

Ora, nota-se que desde a edição da Lei n.o 568/1999 (Dispõe sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, estabelece o Lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de Carreira dos Servidores e dá outras providências), Lei n.o 759/2004 (Institui Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação do Sistema Público Municipal de Sinop) e Lei Complementar n. 62/2011 (Dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município de Sinop)

e o ajuizamento da presente ação, que aconteceu na data de 05/07/2018, transcorreram-se 19 anos, 14 anos e 07 anos, respectivamente, o qual está submetido ao prazo prescricional.

Nesse sentido, cito o entendimento fixado no citado Recurso Extraordinário:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO.
OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (STF - ED RE: 561836 RN - RIO GRANDE DO NORTE, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/12/2015, Tribunal Pleno)

Igualmente, em decorrência da decisão supracitada, o Superior Tribunal de Justiça também reinterpretou a matéria, reconhecendo que a partir do momento em que houve a reestruturação da carreira, inicia-se a fluência do prazo para o exercício da pretensão.

Nesse sentido:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC/2015. ADMINISTRATIVO. MILITARES. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI No 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI DELEGADA No 43/2000. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS RECLAMADAS APÓS O QUINQUÊNIO DA DATA EM QUE ENTROU EM VIGOR A LEI DELEGADA No 43/2000. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a compensação de perdas salariais resultantes da conversão equivocada em URV com reajustes determinados por leis supervenientes, porém admite a limitação temporal das diferenças remuneratórias decorrentes da equivocada conversão do salário em URV, determinada pela Lei no 8.880/90, em decorrência de posterior reestruturação remuneratória dos servidores.
2. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 561.836/RN (com repercussão geral), adotou entendimento segundo o qual "(...) inequívoca conclusão de que é correto vedar a compensação [...] com aumentos supervenientes concedidos aos servidores públicos a título de reajuste ou revisão", todavia "o termo 'ad quem' da incorporação [...] é a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira"
(RE no 561.836/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe 10/02/2014). 3. Limitada a existência de possíveis diferenças salariais à edição da Lei Estadual Delegada no 43/2000, com vigência a partir de junho/2000, e, ajuizada a ação somente após cinco anos a referida data, já se encontram prescritas todas as parcelas passíveis de restituição (cf. AgRg no REsp 1333769/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 29/11/2013). 4. Reforma do acórdão da Segunda Turma para, reconhecendo a limitação temporal do reajuste buscado, negar provimento ao recurso especial. (REsp 1268004/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO.
1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação.
Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)

Afora os citados precedentes, os quais possuem efeito obrigatório, nos termos do artigo 927 c/c artigo 928, ambos do Código de Processo Civil, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso editou a Súmula no 11, com a seguinte redação:

“O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”

Tal como fundamentado na decisão monocrática, no presente caso, entre a entrada em vigor da lei que reestruturou a carreira e o ajuizamento da presente ação transcorreu prazo muito superior a 05 (cinco) anos. Portanto, as diferenças salariais pretendidas encontram-se fulminadas pela prescrição.

Portanto, há entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, conforme acima indicado, quanto por Turma Recursal, nesse caso inclusive, entendimento sumulado.

Ante o exposto, conheço do agravo interno interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a decisão agravada em todos os seus termos.

Condeno o Agravante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021